Tribunal: STF
Processo: ARE 1343995
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação.
    2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento.
    2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. “(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)” (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2ª Turma Cível, DJE: 09/04/2019).
    3. Nos termos do artigo 22, §4º, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.
    4. Jurisprudência: ‘(...) Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4º, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)’ (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016).
    5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam ‘pegando carona no trabalho alheio’, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada.
    6. Recurso improvido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III e IV; 3°, I; 8°,caput, I e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS – EPP contra decisão proferida no processo 0709035-53, em que contende com SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU.
    A decisão agravada condicionou o destaque dos honorários (devidos pela representação do SINDIRETA no mandado de segurança coletivo em que foi concedida a ordem para determinar a restituição dos valores descontados indevidamente sobre as parcelas de custeio do auxílio-alimentação) à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. Com isso, para que haja o destacamento dos honorários contratuais em favor do agravante, o escritório de advocacia deve demonstrar que os exequentes eram filiados ao sindicato à época da propositura do writ e que autorizaram a cobrança dos honorários, mediante termo ou contrato de honorários. O magistrado fundamentou que ‘o contrato de honorários firmado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica entre estes e o advogado, de modo que não seria possível, nesse caso, o destacamento dos valores relativos aos honorários contratuais’ (ID 48710309 e 55196344 dos autos de origem).
    Nas razões do recurso, o agravante assevera que as decisões agravadas não observaram a preclusão pro judicato em relação à decisão anterior de ID 46215582, que autorizava o pretendido destacamento. Argumenta que a única exigência legal para a dedução pleiteada é que o advogado junte aos autos o contrato de honorários. Aduz que o contrato foi firmado com o sindicato autor da demanda, que não é terceiro estranho à lide, mas substituto processual dos agravados. Sustenta que o único óbice ao destaque seria a prova de que os servidores já tivessem pagado os honorários. Afirma que segundo a Teoria dos Poderes Implícitos, se a constituição concedeu ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os respectivos honorários advocatícios, que vinculariam os substituídos. Sustenta que a forma de contratação de honorários pelo êxito é essencial para a defesa dos trabalhadores, que o advogado é indispensável à administração da justiça e que sua atuação se destina a auferir alimentos destinados à sua subsistência, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da dignidade dos valores sociais do trabalho. Aduz que os beneficiários não podem ‘pegar carona no trabalho alheio’ e não remunerar o custo pelo benefício recebido. Com isso, pede a concessão de liminar para que seja deferido o destaque nas requisições de pequeno valor ou, sucessivamente, nos alvarás de levantamento a serem expedidos, no percentual de 20% em seu favor (ID 15643974)
    De início, rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior (ID46215582), que teria ter autorizado o pretendido destacamento.
    A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
    ‘(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)’ (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2ª Turma Cível, DJE: 09/04/2019)
    Quanto ao mérito, o artigo 22, §4º, do Estatuto da OAB determina que ‘Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou’.
    Verifica-se, portanto, que para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido.
    O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.
    (...)
    Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam ‘pegando carona no trabalho alheio’, uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada.
    Assim, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que condicionou o destaque dos honorários à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação
    NEGO PROVIMENTO ao recurso”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente